Tribunal: STF
Processo: ARE 657282
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-26
Data de publicação: 2013-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. COMISSÃO TEMPORÁRIA. VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 53 DA LEI Nº 4.878/1965. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. O processo administrativo disciplinar, quando sub judice a controvérsia sobre os requisitos para a sua instauração, demanda a análise de norma infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o extraordinário, a teor da Súmula 279 STF, que dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: RE 744.704, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 17/10/2013; RE 607.254, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 11/5/2011; e AI 815.016, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19/11/2010.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. COMISSÃO TEMPORÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 53 DA LEI Nº 4.878/65. 1. É nulo o processo administrativo disciplinar instaurado contra policial federal na hipótese em que, a despeito da previsão legal expressa de julgamento por Comissão Permanente, instaura-se uma Comissão Temporária, violando os princípios da legalidade e do juiz natural. Precedentes. 2. Recurso especial provido”.



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.